Tribunal: TJDFT
Processo: 0759086-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. ADMINISTRATIVO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA PRIMEIRA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013, A QUAL JÁ SE ENCONTRA IMPLEMENTADA NO VENCIMENTO DA CARREIRA EM QUESTÃO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação de Preceptoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013; bem como condená-lo ao pagamento de R$ 4.914,60 (quatro mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de julho de 2018 a junho de 2019, devendo tal valor ser devidamente atualizado e corrigido.
2. O recorrente frisa a inaplicabilidade e a ineficácia do ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na regra do §1o do artigo 169 da CRFB. Pugna pela suspensão do feito na forma da decisão monocrática proferida no RE 905397 ED/RR. Requer a improcedência da demanda.
3. Em contrarrazões, o autor suscita preliminares de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença, e, ainda, por inovação recursal em relação ao pedido de suspensão da demanda.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, haja vista a verificação da dialeticidade recursal, com a impugnação dos fundamentos da sentença.
5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal. As decisões de suspensão de demandas são aplicáveis aos processos que se submetem ao tema independentemente de pedido da parte. Com isso, o pedido de suspensão da presente demanda apresentado somente no recurso não evidencia inovação recursal.
6. No mérito, as provas dos autos demonstram que a primeira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.249/2013 já produziu os seus efeitos no vencimento dos ocupantes do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.
7. Desse modo, a pretensão do autor de receber gratificação de preceptoria com base no vencimento básico em vigor não se encontra abrangida pela decisão que determinou a suspensão das demandas sobre concessão legal de reajuste sem previsão orçamentária e pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
8. Verifica-se, ainda, a ausência de equívoco no pagamento da gratificação de preceptoria ao autor. A Portaria da SES/DF n.o 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu artigo 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional.
9. Ressalta-se que a Portaria n.o 20/2008 da SES-DF aprovou o Regulamento Interno de Preceptoria dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências.
10. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação.
11. Quanto ao valor devido título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico.
12. A Lei Distrital no 5.249/2013 reestruturou a tabela de escalonamento vertical do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, a partir de 1o de setembro de 2014, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência.
13. Restou comprovado que durante o período da condenação ocorreu a percepção de gratificação por preceptoria em valor menor daquele previsto na legislação vigente em razão da utilização, como base para o pagamento, do valor do vencimento básico anterior previsto para a carreira (ID 15868427).
14. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).
15. Verifica-se, por fim, a inocorrência de afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, e, sim, a aplicação da legislação que prevê o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico.
16. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
17. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
18. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.